Tribunal: TJSP
Processo: 1116932-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte Embargante. Inadequação da via eleita não configurada. Execução embasada em notas fiscais e comprovante de recebimento de mercadorias. Competência desta subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Nulidade da execução não verificada. Execução precedida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte Embargante. Inadequação da via eleita não configurada. Execução embasada em notas fiscais e comprovante de recebimento de mercadorias. Competência desta subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Nulidade da execução não verificada. Execução precedida de protesto e comprovada a emissão de nota fiscal e ocorrência da operação mercantil. Inexistência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação de pagar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.